Tribunal: TJSP
Processo: 2155687-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Justiça gratuita – Pessoa física (cirurgiã dentista) – Prova documental produzida infirma a alegação de hipossuficiência financeira da agravante – Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta – Recurso negado.*